Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701154-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LEANDRO BONIFACIO DE SOUSA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 0705133-61.2020.8.07.0017, ID no 111149751. 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão teria violado as disposições constantes no Decreto-Lei no 911/69, pois condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo à comprovação da localização material do veículo. 3. Da mesma forma, alega que a decisão teria pressionado para que apresente pedido de conversão em ação de execução, quando na verdade é uma faculdade prevista em lei, o que poderá lhe acarretar prejuízo, pois pretende a retomada do veículo que foi ofertado em garantia do contrato de mútuo bancário. 4. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para afastar as referidas disposições previstas na decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma. 5. Preparo (ID no 32052544, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 12. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 13. A decisão ponderou que no processo originário já foram realizadas diligências nos endereços indicados pelo agravante, sem sucesso. Também destacou que as pesquisas aos sistemas conveniados não apontaram novos endereços, motivo pelo qual deve haver o mínimo de indícios de que o bem e o agravado estejam no local informado. 14. A reiteração de diligências sem o mínimo de comprovação de sua efetividade vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável da demanda. 15. Inexiste o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação alegado pelo agravante, pois a decisão apenas dispôs que após a realização de várias diligências com o intuito de apreender o automóvel, é facultado ao credor convertê-la em ação de execução. 16. Essa previsão decorre do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, pois diante da eventual frustração em localizar o veículo, cabe ao agravante pleitear a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo, assim como do respectivo interesse processual. 17. Se a ação de busca e apreensão não lograr êxito em cumprir com a sua finalidade, prevista no Decreto-Lei no 911/69, mesmo após a realização das diligências com o intuito de auxiliar o agravante no exercício do seu direito, somente lhe resta perseguir o crédito inerente ao contrato firmado, com a conversão em ação de execução, se assim o desejar. 18. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do atual paradeiro do agravado e do veículo, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 19. Sabe-se que não há na legislação que rege a matéria exigência inequívoca da localização do veículo, por meio idôneo, para permitir a expedição do mandado de busca e apreensão do bem. 20. Todavia, é plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a diligência pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de apreensão do veículo nos endereços indicados, assim como pesquisas nos sistemas conveniados. 21. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1159287, 07177004620188070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a relação processual não foi angularizada na origem. 26. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO